Tribunal: TJDFT
Processo: 0710290-17.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não é permitida a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase de dosimetria da pena, conforme disposto no enunciado sumular no 231 do STJ.

2. O enunciado da Súmula 231, do STJ, não viola os princípios da individualização da pena, uma vez que o legislador estabeleceu a redução da pena aquém do mínimo apenas na terceira fase da dosimetria, tratando-se de entendimento pacífico.

3. Apelação conhecida e desprovida.